Tribunal: TJMT
Processo: 1067820-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067820-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA MORAES - CPF: 005.285.721-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
EDUARDO DA SILVA MORAES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, §1o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação executiva, sob o fundamento de abandono da causa, diante da ausência de manifestação da parte após diligência frustrada de citação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte autora, após intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, ainda que não tenha havido prévia intimação pessoal, nos moldes do §1o do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1o, do CPC exige, como condição para extinção do processo por abandono, que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4. Nos autos, não há comprovação de intimação pessoal da parte autora com a devida advertência legal. A ausência dessa providência caracteriza vício processual que invalida a extinção decretada.

5. Conforme precedentes desta Corte, a validade da extinção por abandono exige o estrito cumprimento do procedimento legal, especialmente a intimação pessoal do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem que tenha sido efetivada intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do §1o do mesmo artigo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/06/2024, DJE 20/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03/07/2024, DJE 06/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença (ID.
298232896
)
proferida pelo Juízo d
a 3a Vara Especializada em Direito
B
ancário de
C
uiabá
,

ajuizada em desfavor de

EDUARDO DA SILVA MORAES,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 297947418), defende, em suma,
que não houve inércia nos autos, tampouco intimação do patrono da exequente ou intimação pessoal prévia da parte, conforme
o art. 485, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo

e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
298269389.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
EDUARDO DA SILVA MORAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença (ID.
298232896)
proferida pelo Juízo d
a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
ajuizada em desfavor de

EDUARDO DA SILVA MORAES,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 297947418), defende, em suma, que não houve inércia nos autos, tampouco intimação do patrono da exequente ou intimação pessoal prévia da parte, conforme o art. 485, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que foi determinada a citação da parte apelada (ID 298232893). Contudo, conforme consta na certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 298232894), não foi possível realizar a diligência citatória, em razão de o endereço fornecido encontrar-se incompleto, ausente a indicação do setor correspondente ou, ao menos, de ponto de referência que possibilite a localização do imóvel e viabilize o cumprimento da ordem judicial.

Na sequência, foi expedida intimação para que a parte apelante se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias (ID.
298232895)
.

Decorrido o prazo sem manifestação, tal circunstância ensejou a extinto do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte, o comando legal não foi devidamente observado. Isso porque, após análise dos autos, não se verifica a efetivação de intimação pessoal válida da parte autora para dar regular prosseguimento ao feito.

O procedimento correto exigiria, após a lavratura da certidão de decurso de prazo sem manifestação, a expedição de nova intimação pessoal, com expressa advertência de que a inércia poderia ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. A ausência dessa providência configura vício processual, comprometendo a validade da extinção decretada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025